Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA PELO EXEQUENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. O pedido de manifestação nos declaratórios acerca de matéria não suscitada oportunamente ao longo do processo denota prequestionamento tardio e, em consequência, inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível.
3. Os embargos de declaração são cabíveis somente nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, logo, a via eleita é inadequada para apreciação de argumentos inéditos.
4. Embargos conhecidos e não providos.